Tribunal: TCU
Processo: 025.912/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900352024, modalidade Pregão e Uasg 158134 (Objeto: O objeto da presente licitação é a aquisição de estações de trabalho (desktops, notebooks,monitores) para atender os campi e Reitoria do Instituto Federal de Sergipe - IFS conforme ,condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 193/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação encaminhada pela empresa Daten Tecnologia Ltda. (CNPJ: 04.602.789/0001-01) versando sobre o Pregão Eletrônico (PE) 90035/2024 (Processo Administrativo no 23060.000884/2024-79) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS), com valor estimado de R$ 1.920.392,35, com pedido de suspensão cautelar do certame, dentre outras medidas, cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho (desktops, notebooks e monitores) para atender os campi e reitoria do IFS, conforme, condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos (peça 1). Considerando que a empresa representante questiona a exigência editalícia de que somente poderiam participar da licitação empresas que ofertassem desktops e monitores cadastrados na EPEAT ( Electronic Product Environmental Assessment Tool ), registro criado pela Global Electronics Council , entidade certificadora norte americana, na categoria Gold , sem a aceitação de certificações alternativas similares (itens 1.19.2 e 3.3.2 do edital), a exemplo do que restou permitido para o equipamento notebook (item 2.16.9 do edital), para o qual seria aceito o "Certificado de Rotulagem Ambiental emitido pela ABNT", como forma de demonstrar que os equipamentos cumprem os requisitos para controle do impacto ambiental, de eficiência energética e de não utilização de substâncias perigosas em seu processo de fabricação (peças 1 e 4); Considerando que, realizada a oitiva prévia do IFS, à luz do disposto no art. 276, §2o, do Regimento Interno do TCU, para que se manifestasse sobre os questionamentos apontados na representação, restou esclarecido que foram declaradas fracassadas as aquisições dos itens desktops e monitores no âmbito da licitação em epígrafe, em relação aos quais pairava a suspeita de exigências editalícias restritivas (peças 12 a 17); Considerando que foi dado prosseguimento à aquisição dos aludidos itens por meio de novo pregão eletrônico (PE 90056/2024), cujo edital, desta feita, deixou de exigir, de forma exclusiva, a apresentação da certificação EPEAT Gold como critério de habilitação no certame, em linha, assim, com a jurisprudência do TCU, resultando, desse modo, em perda de objeto para o pedido de adoção de medida cautelar (peças 23 a 26); Considerando que houve o reconhecimento do IFS acerca da necessidade de ajuste da regra editalícia questionada pela representante, o que enseja, dessa forma, a procedência da presente representação (peça 26); Considerando, outrossim, conforme entendimento da AudContratações, que a postura da unidade jurisdicionada no sentido de ajustar seu edital com vistas a escoimá-lo de exigências restritivas à competitividade demonstra boa-fé e proatividade, tornando com isso despiciendo o encaminhando de ciência, em prestígio à racionalização das deliberações, nos termos do art. 16 da Resolução TCU 315/2020; Considerando a pertinência da análise e da proposta apresentada pela unidade técnica, as quais somente demandam alguns ajustes de fundamentação e de forma, bem assim seu entendimento no sentido de já ser possível, com os elementos constantes dos autos, concluir pela procedência da representação (peças 25 e 26); e ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito , considerar a presente representação procedente ; c) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por perda do seu objeto; d) informar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) e à representante da decisão proferida; e f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 025.912/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Alandy Barreto Conceicao, representando Daten Tecnologia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.